Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARÂMETRO LEGAL. ATENDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando, em caráter de tutela antecipatória, a suspensão ou redução dos alimentos provisórios fixados em 36% (trinta e seis por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante, para 18% (dezoito por cento) desses rendimentos.
II. Questões em discussão.
2. A suspensão/redução dos alimentos provisórios em tutela de urgência.
III. Razões de decidir.
3.1. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que seja imprescindível para a manutenção e sobrevivência deles.
3.2. A fixação dos alimentos provisórios visa suprir uma emergência inicial do alimentando e, tal como se dá nos alimentos definitivos, deve observar o binômio necessidade-possibilidade. Assim, deve-se ponderar a necessidade de quem postula os alimentos em face da capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3.3. Em sendo insuficientes os elementos de prova, não se mostra prudente reduzir o valor dos alimentos provisórios fixados, exigindo-se dilação provatória com o fim de comprovarem as necessidades dos alimentados, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar.
3.4. A via estreita do agravo de instrumento mostra-se inadequada para ampliação probatória.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Em sendo insuficientes os elementos probatórios, mostra-se inviável em regime de tutela de urgência modificar o quantitativo dos alimentos provisórios fixados, exigindo-se dilação probatória, medida não cabível em agravo de instrumento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; Código Civil, arts., 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.699; ECA, art. 22; e Lei n. 5.478/1968, art. 13, §1o.